Tribunal: TJDFT
Processo: 0743879-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743879-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RENATA COSTA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante ao fornecimento de medicamento, sob pena de multa pelo descumprimento à razão de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 400.000,00 – ID 57721983 - Pág. 2. No ID 57722113, a autora/apelada noticia que, além do descumprimento da determinação judicial, o réu Bradesco Saúde S/A enviou-lhe telegrama em que esse afirma que (ID 57722114): “Relativamente à ação ajuizada pela segurada RENATA COSTA NASCIMENTO, processo ns 0743879-41.2023.8.07.0001 XX, informamos que A AÇÀO FOI JULGADA IMPROCEDENTE pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, TENDO SIDO REVOGADA A LIMINAR anteriormente deferida, de forma que a Bradesco Saúde S/A não está obrigada a arcar com o tratamento . Assim, a partir da presente data, a Bradesco Saúde S/A não arcará com o pagamento de quaisquer despesas relativas ao tratamento.” Defende que a conduta do apelante enquadra-se à previsão de litigância de má-fé descrita nos arts. 79 a 81 do CPC, impondo-se a aplicação de penalidade. Em atenção ao princípio do contraditório consagrado no art. 1.009, § 1o, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre as alegações da autora, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator